Tribunal: STF
Processo: RE 1582282
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“Agravos Internos. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamento. Sentença de procedência. Apelos dos réus. Decisão monocrática (art. 557, §1º-A do CPC) dando provimento parcial ao recurso do Município para reduzir a verba honorária e negando seguimento ao recurso do Estado. Em reexame necessário determinou o recolhimento da taxa judiciária pelo Município do Rio de Janeiro. Agravos internos apreciados nesta oportunidade. Tentativa por parte dos agravantes de reabrir matéria de mérito, pretendendo a reforma da decisão sob a ótica que melhor lhes convêm. Argumentos trazidos para nova apreciação não ensejam modificação na decisão monocrática, que se encontra bem fundamentada, razão pela qual, NEGA-SE PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS” (Agravos internos em apelação cível nº 0139145-15.2013.8.19.0001, 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. Sirley Abreu Biondi, j. 10.06.15)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, 97, 167 e 196 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que houve violação dos dispositivos constitucionais, visto que o Tribunal de origem determinou que o Estado forneça “[...] os medicamentos Azatioprina, Hidroxicloroquina e Ciclosporina, apesar de não serem incorporados pelo Sistema Único de Saúde e de haver alternativas terapêuticas já disponibilizadas pela rede pública para o tratamento das enfermidades descritas na inicial.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de pedido dos medicamentos Cellcept 500® (Micofenolato de Mofetila 500 mg), Predsim® (Prednisolona) 20 mg e 5 mg, Plaquinol 400 (Sulfato de Hidrocloroxina 400 mg) e DePura® (Colecalciferol 200 UI), para o tratamento de paciente diagnosticado com Poliartralgia com artrite Fan Positivo e Proteinuria Nefrotica CID. F 10 - M. 32.
Os medicamentos Cellcept (registro na ANVISA válido, nº 101000539); Predsim (registro na ANVISA válido, nº 178170809); Plaquinol (registro na ANVISA válido, nº 183260379) são devidamente registrados. O medicamento Depura, por sua vez, não possui registro válido na ANVISA e há, no site do fabricante1 um informe datado de agosto de 2022, informando a descontinuação de fabricação do DePURA® (colecalciferol), por razões comerciais e sem previsão de normalização.
Consta ainda do Parecer Técnico nº 904/2013 do NAT (e-doc 3), que os medicamentos Micofenolato de Mofetila 500 mg, Prednisolona, Sulfato de Hidrocloroxina e Colecalciferol2 constam das listas de dispensação gratuita do Sistema Único de Saúde, sendo, portanto, medicamentos incorporados, nos termos do Tema nº1.234/RG.
Considerando que as decisões e as manifestações do presente processo, ajuizado em 26.04.2013, são anteriores as teses fixadas nos Temas nº 500 e 1.234 da Repercussão Geral a Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual retratação. A decisão originária foi mantida nos seguintes termos:

“Ação de Obrigação de Fazer. Pedido de antecipação de tutela. Fornecimento de medicamento gratuito a hipossuficiente. Autora portadora de poliartralgia com artrite fan positivo e proteinúria nefrótica (CID M-32) necessitando dos dicamentos indicados na inicial. Ação direcionada em face do Município e do Estado do io de Janeiro. Sentença de procedência. Apelos dos réus. Decisão monocrática (art.557, §1º-A do CPC) dando provimento parcial ao recurso do Município para reduzir a verba honorária e negando seguimento ao recurso do Estado. Agravos Internos desprovidos pelo colegiado. Efeito infringente pretendido. Embargos de declaração opostos pelo Estado desprovidos. Interposição de recurso especial e recurso extraordinário pelo Estado. Retorno dos autos da Terceira Vice-Presidência para reexame, para eventual juízo de retratação em razão do Tema 1234 do STF. Modulação dos efeitos do tema 1.234 quanto à competência, para determinar que apenas se aplicam às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no diário de justiça eletrônico, na data de 11/10/2024, afastando sua incidência uma vez que esta ação fora ajuizada em 26/04/2013 e a sentença de mérito proferida em 06/06/2014, sem que seja possível a suscitação de conflito negativo de competência. MANUTENÇÃO DO JULGADO.” (e-doc 39)

Nesse ponto, ainda que a ausência de registro na ANVISA, com relação ao fármaco Depura, atraia a competência da Justiça Federal, nos termos do Tema nº 500/RG (I - O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; II - A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; III - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; IV - As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”) , esta Suprema Corte vem entendendo a apreciação de ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa devem observar a modulação dos efeitos fixadas no Tema 1.234-RG. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 500-RG. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DA MODULAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.234-RG. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Os parâmetros de confronto invocados são as teses fixadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tema 500-RG, RE 657.718, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do que julgado pelo Plenário da CORTE, nos autos do RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1.234-RG, considera-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integre listas do componente básico. 4. Embora seja da competência da Justiça Federal a apreciação de ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, necessária a observância da modulação dos efeitos fixadas no Tema 1.234-RG, no sentido de que “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), propondo que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco”. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 73160 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-s/n  13-05-2025)
Quanto ao argumento do Estado de que existiriam alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública para o tratamento da enfermidade da recorrida, verifico que a decisão foi baseada nos fatos e provas constantes dos autos, veja-se:

“Com relação ao pedido contido na inicial, depreende-se que a autora comprovou que efetivamente é portadora de poliartralgia com artrite fan positivo e proteinúria nefrótica (CID M- 32) doença grave, necessitando dos medicamentos indicados na inicial, encontrando-se em dificuldade para custear o tratamento da referida doença, incumbindo ao Estado e ao Município réu assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação. Mostra-se inquestionável, portanto, o direito assegurado a demandante mediante a tutela jurisdicional prestada em Primeiro Grau. 
[...]
Quanto ao argumento de que existiriam outras alternativas terapêuticas fornecidas gratuitamente pelo SUS para o tratamento da enfermidade em questão, e que caberia ao apelado a comprovação de que os remédios fornecidos não lhe são adequados, o laudo e receituários apresentados justificam, de forma satisfatória, a razão da prescrição dos medicamentos indicados.” (e-doc 6)
Consta do laudo médico anexado à inicial que: “A paciente acima é por mim acompanhada desde novembro de 2011 com quadro de poliartralgia com artrite FAN positivo e proteinuria nefrotica ( maior que 6g/dia). Realizou biopsia renal, a qual foi inconclusiva por falta de amostra adequada. Iniciou tratamento com corticoterapia em dose imunosupressora, e apesar da mesma em conjunto com antimalarico, anti hipertensivos a paciente matém proteinuria sendo indicado o uso de micofenolato de mofetil para tratamento da mesma.” (e-doc 3)
Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Tema 6 da repercussão geral. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que manteve a decisão de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 2. O recorrente argumentou violação aos arts. 2º, 60, §4º, III, 167, II, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão do acórdão recorrido demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário; e (ii) saber se a questão do alto custo dos medicamentos foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem entendeu que as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral não impedem o fornecimento de medicamentos, devendo ser analisadas as particularidades do caso concreto. 5. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos os requisitos para a concessão, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame e a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável (Portaria Conjunta SAES/SAPS/SECTICS nº 1/2024), bem como o reexame de fatos e provas, como a comprovação da negativa de fornecimento administrativo, a indicação médica, a imprescindibilidade do tratamento e a capacidade financeira do requerente, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa constitucional. Súmula 279 do STF ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"), impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. 7. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno desprovido.” (RE 1562295 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 13-10-2025)
“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Acórdão recorrido que não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de origem que deferiu o pedido de fornecimento de medicamento (dupilumabe), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento de dermatite atópica grave. 2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando violação dos dispositivos constitucionais e do entendimento firmado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 3. O Tribunal de origem entendeu pela necessidade e imprescindibilidade do medicamento, mesmo não estando na RENAME, por se tratar de caso excepcional em que foram esgotados os tratamentos disponíveis no SUS. 4. A decisão agravada negou seguimento ao recurso ao entender que o acórdão recorrido não destoava da tese firmada nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e que a revisão das premissas fáticas implicaria reexame de provas (Súmula 279/STF). II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão de origem, que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS em situação excepcional, violou as teses firmadas nos Tema 6 e 1.234 da repercussão geral e se a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 6. O acórdão do Tribunal de origem, que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, não destoou da tese firmada nos Tema 6 e 1.234 da repercussão geral. 7. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, que afastou a aplicação da regra geral de não fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS em virtude de particularidades do caso concreto, demandaria o revolvimento da moldura fática e o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1556871 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe-s/n 29-09-2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente